Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708695-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO MICAEL ARAUJO FERNANDES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 13904469). Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por FRANCISCO MICAEL ARAÚJO FERNANDES contra o acórdão (Doc. Num. 12280957) por meio do qual esta Quinta Turma Cível, por maioria, negou provimento à Apelação Cível por ele interposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O Embargante, em petição protocolizada em 30/01/2020 (Doc. Num. 13904469), requereu a desistência da Ação. É o relatório. Decido. Recebo o petitório (Doc. Num. 13904469) como pedido de desistência do recurso. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Embargante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Providencie a Secretaria da Quinta Turma a exclusão do recurso da pauta de julgamento. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador